Tribunal: TJMT
Processo: 1013748-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013748-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), MARCELO NEGRO - CPF: 704.956.299-87 (AGRAVANTE), JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR - CPF: 018.156.651-65 (ADVOGADO), ROSIMARY NEGRO - CPF: 345.565.751-68 (AGRAVADO), ALVARO NEGRO DUARTE - CPF: 029.970.441-62 (AGRAVADO), ARINA NEGRO DUARTE - CPF: 029.970.461-06 (AGRAVADO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUÇÃO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR - REQUISITOS - AUSÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

Não havendo nos autos documentos que comprovem haver indícios de ocultação de bens ou dilapidação do patrimônio por parte do requerido, não há que se falar em deferimento da medida de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO NEGRO, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Exigir Contas n.o 1000872-11.2020.8.11.0003 em desfavor de ROSIMARY NEGRO e Outros, indeferiu o pedido de Tutela de Antecipada de Urgência para bloquear os bens das empresas, bem como os veículos em nome dos sócios em virtude da confusão patrimonial, a fim de evitar a dilapidação de patrimônio, expedir ofício ao Registro Geral de Imóveis local e inserir restrição no RENAJUD.. (id.134970182)

Sustenta o agravante que, no caso em comento os requisitos estão perfeitamente caracterizados, e demonstrados nos autos inclusive houve a clara demonstração do direito, todavia o magistrado de piso não reconheceu os fatos alegados bem como não considerou como prova as imagens extraídas do sistema oficial do Detran-MT que comprovam a transferência de titularidade dos bens alienados. (id. 134970182)

Afirma ‘quanto a probabilidade do direito pela demonstração documental trazida aos autos pelo agravante, sendo estas, provas da existência de vínculo entre as partes, ou seja, existência da sociedade, inclusive os réus confessam claramente na peça contestatória no processo de origem sob ID: 38551542, página 13 penúltima linha do terceiro parágrafo, o que restou incontroverso, que a gestão da empresa era realizada por planilhas de Excel, deixando claro em diversos momentos o direito violado do agravante; bem como pelo risco da demora, eis que restou caracterizado quando do impedimento do agravante de receber o seu pró-labore, adentrar e participar das atividades a empresa ao qual ele estava vinculado e investiu todos os seus recursos e know-how, bem como na inércia processual.’.

Por fim, argumenta ser possível considerar, em tese, a ocorrência de erro ou da lesão conforme previstos no Código Civil, pois o agravante não possui nível de instrução suficiente para compreender os detalhes do negócio pois estudou apenas até a 6o série do ensino fundamental, tendo assinado em contrato que seria sócio administrador em conjunto com os agravados; não sendo o erro substancial o que não caberia a anulabilidade do negócio, no entanto abre a possibilidade para a exigência de contas em função de a relação se desenvolver baseada em erro.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de: conceder a tutela de urgência, conforme as comprovações efetuadas, da probabilidade do direito, bem como do risco de dano, para bloquear os bens das empresas, bem como os veículos em nome dos sócios em virtude da confusão patrimonial, a fim de evitar a dilapidação de patrimônio, expedindo-se ofício ao Registro Geral de Imóveis local e inserindo restrição no RENAJUD, sendo essa a única forma de resguardar o direito do agravante; os réus se aproveitaram da inercia processual e seguiram dilapidando o patrimônio da sociedade, alienando diversos bens conforme já mencionado no processo de origem, porém, a despeito de já ter vendido outros bens, agora além de vender já realizaram a transferência de titularidade, caracterizando assim o efetivo dano ao agravante e não mais apenas o risco, todavia o magistrado de piso não avaliou bem os riscos ao patrimônio do agravante; no mérito o provimento.

A liminar foi indeferida. (id. 135273670)

Contrarrazões. (id. 138128679)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse público na demanda. (id.

142532165)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCELO NEGRO, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Exigir Contas n.o 1000872-11.2020.8.11.0003 em desfavor de ROSIMARY NEGRO e Outros, indeferiu o pedido de Tutela de Antecipada de Urgência para bloquear os bens das empresas, bem como os veículos em nome dos sócios em virtude da confusão patrimonial, a fim de evitar a dilapidação de patrimônio, expedir ofício ao Registro Geral de Imóveis local e inserir restrição no RENAJUD.. (id.134970182)

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão ora combatida, sendo defeso a cognição de matéria não conhecida e apreciada naquele decisum. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Malgrado os argumentos do Agravante, o recurso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes, na qual ratifico-a, transcrevo:

“(...)No caso dos autos, não constato o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida.

Inicialmente, não fora juntado pela parte exequente qualquer documento apto a comprovar a dilapidação do patrimônio das empresas indicadas na exordial.

Depois, como não se conhece o patrimônio das empresas, e, por isso, não é possível, com a cognição própria ao momento, afirmar que restará insolvente e, como consequência, eventual condenação estaria prejudicada.

Depois, não fora indicada qualquer atitude concreta da parte demandada que importaria em ameaça à dilapidação de todo o patrimônio empresarial, o que poderia justificar a medida pleiteada.

Por fim, imperioso destacar que a vertente demanda se trata de ação de exigir contas, de modo que, qualquer pedido que vise eventual dissolução da sociedade, com a divisão de bens, deverá ser objeto de demanda própria.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicado.

(...)”.

Atento às provas até então colacionadas, verifica-se que não restou comprovada a suposta dilapidação.

No sentido de injustificativa de bloqueio por falta de comprovação de dilapidação do patrimônio, o entendimento deste egrégio Tribunal:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. BLOQUEIO DE BENS E LANÇAMENTO DE INDISPONIBILIDADES. SUPOSTA DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO AUTOR DA HERANÇA. INDÍCIOS. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. I. Hipótese em que inexistem nos autos documentos que suportem as alegações das Agravantes de que houve dilapidação do patrimônio de seu falecido genitor a justificar o pedido de bloqueio e lançamento de indisponibilidades nos bens que supostamente compõem o espólio. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.505082-6/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/07/2021, publicação da súmula em 21/07/2021)"

O artigo 300 do CPC que trata das tutelas provisórias de urgência dispõe:

"A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo".

Sabe-se que a tutela de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. Sobre pressuposto da probabilidade do direito e sua ligação com o conjunto probatório, elenca Maciel Júnior (2013, p.313):

"O pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão. Isso se dá ou porque a prova por si só é aquela contra a qual não há outra melhor prevista no ordenamento jurídico; ou porque, mesmo havendo a possibilidade de outras provas, aquelas apresentadas são suficientes para atestar os fatos alegados de modo firme, mesmo havendo outras provas possíveis, o que justifica deferimento da liminar satisfativa, principalmente quando haja urgência e necessidade da tutela. Com isso a lesão ou ameaça ao direito do autor seriam restaurados de pronto".

Ademais, importa ressaltar os dizeres do art. 294, do CPC, in verbis:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

E, ainda, nesse contexto, o art. 301, do CPC determina que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

O fato é que, conforme bem decidido pelo douto magistrado quo, não há nenhum documento nos autos que comprove haver indícios de ocultação de bens ou dilapidação do patrimônio por parte dos requeridos, o que afasta a probabilidade do direito invocado.

Ademais, embora o agravante defenda a necessidade de arresto e bloqueio de bens do réu para garantir a efetividade do presente feito, sob pena de desaparecerem e o processo se tornar inócuo, tal alegação, desprovida de prova, não basta para configurar o perigo da demora capaz de ensejar a reforma da decisão agravada.

Restou esclarecido que os agravados também são sócios do agravante e que possui poderes para atuar em nome desta, conforme consta do contrato social. Além disso, não há nos autos prova documental revogando os poderes dos agravados, o que torna sua atuação legítima até o presente momento.

Por conseguinte, o deferimento da tutela, neste momento processual, até porque a documentação juntada é unilateral, se mostra prematuro, diante da carência de dilação probatória para se chegar à verdade real.

Assim, é prudente aguardar a instrução processual para resguardar eventuais direitos da agravante e, via de consequência, assegurar a efetividade do processo.

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE BLOQUEIO DE BEM PARA GARANTIR FUTURA SATISFAÇÃO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO - PROVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - PERIGO DA DEMORA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - PRETENSÃO DENEGADA - Pleiteando o autor, em ação indenizatória, o bloqueio de bem do réu, como providência destinada a assegurar a futura satisfação do direito à indenização, não deve ser concedida a tutela provisória almejada se não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo da demora, como tal entendido o risco concreto de frustração do direito que se quer acautelar, não cabendo presumir a ameaça de ocultação ou dilapidação do patrimônio da ré, na falta de indícios mínimos de tal conduta. (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0000.19.026378-0/001, Relator: Des. Fernando Lins, 18a Câmara Cível, data de julgamento 20/08/2019, data da publicação da súmula 20/08/2019).

Ademais, importe pontuar que não foi demonstrado risco de dano iminente a justificar a tutela pretendida, embora o recorrente tenha alegado que há risco ao resulto útil do processo, não há nos autos qualquer prova de dilapidação do patrimônio ou tentativa dos agravados de se eximirem de repassar ao agravante sua parte.

Ausente demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, inviável o deferimento da tutela de urgência requerida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023